Tribunal: TJES
Processo: 0027302-12.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. DISCUSSÃO SOBRE TITULARIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.São requisitos legais da demanda de reintegração de posse a prova do exercício de posse anterior pelo autor e o esbulho praticado pelo réu da ação, com consequente privação injusta da posse daquele e indicação de data da privação, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 2. Em sede de ação possessória não é possível a discussão da titularidade do imóvel. Precedentes STJ. 3. Não havendo as comprovação da posse anterior por parte das autoras/recorrentes, cumpre validar a sentença no tocante a improcedência do pedido de reintegração de posse. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027302-12.2010.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROUSILANE ROSA MORAIS e outros

APELADO: ERICA TABACH DUNGA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELA PARTE AUTORA. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO EM SEDE POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alcione Ferreira Corsini e Rousilane Rosa Moraes contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse proposta contra Erica Tabach Dunga, julgou improcedente a pretensão inicial de reintegração de posse e de indenização por perdas e danos decorrentes da alegada ocupação indevida do imóvel pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as apelantes comprovaram os requisitos legais para a reintegração de posse, conforme o art. 561 do CPC, especialmente no que tange à posse anterior e ao esbulho praticado pela apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, para que seja concedida a reintegração de posse, é necessária a comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a posse anterior da parte autora; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse.

Na presente demanda, as apelantes não lograram demonstrar o exercício anterior da posse sobre o imóvel em questão. A documentação acostada aos autos evidencia apenas a titularidade da propriedade, não sendo suficiente para comprovar a posse fática do bem.

Por outro lado, a apelada apresentou recibo de compra e venda do imóvel e documentos que indicam sua ocupação contínua desde 2007, incluindo conta de água datada de 2017, o que reforça a sua posse efetiva sobre o bem.

Conforme consolidada jurisprudência, a discussão sobre o domínio do imóvel é incabível em sede de ação possessória, sendo relevante apenas a posse fática. Dessa forma, diante da ausência de provas suficientes para comprovar a posse anterior das apelantes, deve prevalecer o entendimento do juízo de origem que julgou improcedente a ação de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na ação de reintegração de posse, a parte autora deve comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme o art. 561 do CPC.

A titularidade da propriedade não é suficiente para a reintegração de posse, sendo necessário comprovar o exercício fático da posse.

É incabível discutir o domínio do imóvel em ação possessória, que se limita a tutelar a posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5007692-53.2022.8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, j. 11.06.2024; TJES, AC 5000628-58.2021.8.08.0004, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ALCIONE FERREIRA CORSINI
e
ROUSILANE ROSA MORAES
(fls. 206/212), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 185/188v), que, em sede de “ação de reintegração de posse” proposta em face de
ERICA TABACH DUNGA,
julgou improcedente a pretensão inicial que, além da reintegração, visava indenização pelas perdas e danos advindas da alegada ocupação indevida.

Em suas razões, aduzem as recorrentes, em síntese,
(i)
estar evidenciada a posse sobre o bem em litígio;
(ii)
que a posse é a exteriorização do domínio; e a
(iii)
clandestinidade da ocupação da requerida/apelada.

Contrarrazões às fls. 216/2019, pugnando a recorrida pelo desprovimento do apelo.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Sobre o tema é
cediço que na ação de reintegração de posse, tal como preconiza o art. 561 do CPC/2015, importa tão somente a comprovação,`pela parte autora da demanda, do atendimento aos seguintes pressupostos indispensáveis:
i
) a posse;
ii
) o esbulho praticado pelo réu;
iii)
a data do esbulho; e
iv
) a perda da posse. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. PREENCHIDOS. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA AUTÔNOMA DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na ação de reintegração de posse, a tutela possessória autônoma depende da demonstração dos elementos descritos no art. 561 do CPC, a saber: a sua posse, o esbulho praticado e sua data e a perda da posse.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC, “não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AC 5007692-53.2022.8.08.0047, Rel. Desª. Heloísa Cariello, Quarta Câmara Cível, 11.06.2024)

Ademais, dispõe o art. 1.210 do Código Civil que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”
,
sendo definido ainda peloParágrafo único do art. 557 do CPC que

“Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.”

Neste contexto, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória”
(AgRg-REsp1.389.622; Proc. 2013/0188532-8; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão, data do julgamento: 09-12-2013; data da publicação: 24-02-2014).

Assim é certo que

a via processual ora em voga
“não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, rovar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Nesta toada, é certo que às apelantes cabia a prova inequívoca de posse anterior e do alegado esbulho da área em litígio.

Todavia, do compulsar dos autos, verifica-se que o arcabouço probatório coligido volta-se tão somente para a evidenciação da propriedade do bem. Vejamos:

Às fls. 15/15v consta instrumento de compra e venda entabulado entre a apelante Rousilane Rosa Moraes e o Sr. José Rosário Brumanha, datado de outubro/2001. Outrossim, às fls. 16/17, fora anexado o contrato firmado entre Rousilane e Alcione (datado de setembro/2006), não havendo, contudo, qualquer elemento que denote a efetiva posse/interferência sobre o bem por qualquer das recorrentes.

Em contrapartida, além da incontroversa ocupação, posto que ensejadora da presente demanda, a requerida/apelada carreou ao caderno processual recibo de compra e venda (fl. 77), datado de 02.07.2007 (posterior aos juntados pela apelantes), no qual consta informação de que a ocupação exercida pelo antigo possuidor remonta aos anos 2000, sem que tenha havido, até dezembro/2007 - data do BU (fl. 14) - ingerência de qualquer suposto interessado.

Sob este prisma, considerando que a Sra. Rousilane adquiriu a área em 2001 (fls. 15/15v), se, de fato, tivesse exercido a posse desde então, teria tomado conhecimento de que o imóvel estava ocupado pelo Sr. Gilberto José França dos Santos e posteriormente por Erica que, inclusive, anexou à fl. 156 conta de água referente ao endereço do imóvel guerreado e datado de setembro/2017, o que demonstra sua permanência no imóvel.

Neste cenário, sem adentrar ao mérito de quem seria a propriedade, circunstância que apesar de controvertida diante dos documentos apresentados, é irrelavente ao deslinde da controvérsia; considerando as premissas legais estabelecidas e à míngua de elementos que conduzam à constatação da existência de posse anterior das recorrentes sobre o bem cerne da celeuma, de rigor a prevalência do entendimento emanado pelo juízo primevo no sentido da improcedência da pretensão reintegratória.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000628-58.2021.8.08.0004 APELANTE: NELSELIR RODRIGUES SIMÕES APELADA: KATIA CILENE SIMÕES DA CRUZ RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS –
POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA.
1. Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração.
2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos.
4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, AC 5000628-58.2021.8.08.0004, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, 15.05.2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO. Relativamente à tutela possessória, dispõe o art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor provar, cumulativamente, (I) “a sua posse”; (II) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (III) “a data da turbação ou do esbulho” e, por fim, (IV) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”. (TJES, AC 0000875-50.2011.8.08.0045, Rel. Des. Annibal Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, 31.03.2023)

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ALCIONE FERREIRA CORSINI
e
ROUSILANE ROSA MORAES
(fls. 206/212) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (fls. 185/188v), que julgou improcedente a pretensão inicial de reintegração da posse e reparação por perdas e danos.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 2% (um por cento) sobre o parâmetro estabelecido na sentença, de maneira que a verba totalizará 12% sobre o valor da causa (originariamente estabelecido em R$ 25.000,00). Porém chamo atenção para a suspensão da exigibilidade da verba, eis que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça neste processo.

É como voto.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2024 às 13:22:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52396505082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.